Tribunal: TJPA
Processo: 0808337-65.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo tentado, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) desclassificação para furto tentado; (ii) afastamento da culpabilidade negativa; e (iii) redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; (ii) saber se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade; (iii) saber se a atenuante da confissão permite redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria estão comprovadas por prova oral harmônica, especialmente pela palavra da vítima, que descreveu a grave ameaça sofrida, e pelo depoimento policial, dotado de fé pública e prestado sob compromisso legal, além da confissão parcial do réu. 4. A grave ameaça pode ser exercida por palavras ou gestos aptos a intimidar a vítima, sendo suficiente para caracterizar o roubo, o que afasta a desclassificação para furto. 5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando coerente e firme, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 6. O depoimento de policial é meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu. 7. A valoração negativa da culpabilidade é idônea, pois o crime foi praticado em transporte coletivo, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP. 8. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ e no Tema 158 do STF, em observância ao princípio da legalidade. 9. A fração mínima de 1/3 pela tentativa é adequada, considerando que houve inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso. 10. A pena privativa de liberdade deve ser mantida, com correção de ofício da pena de multa para 07 (sete) dias-multa, em observância ao critério proporcional. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da pena de multa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 68 e 157, caput; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 990.859/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de msio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808337-65.2025.8.14.0401

APELANTE: JOSE RIKELVY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo tentado, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) desclassificação para furto tentado; (ii) afastamento da culpabilidade negativa; e (iii) redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; (ii) saber se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade; (iii) saber se a atenuante da confissão permite redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por prova oral harmônica, especialmente pela palavra da vítima, que descreveu a grave ameaça sofrida, e pelo depoimento policial, dotado de fé pública e prestado sob compromisso legal, além da confissão parcial do réu.

4. A grave ameaça pode ser exercida por palavras ou gestos aptos a intimidar a vítima, sendo suficiente para caracterizar o roubo, o que afasta a desclassificação para furto.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando coerente e firme, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. O depoimento de policial é meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

7. A valoração negativa da culpabilidade é idônea, pois o crime foi praticado em transporte coletivo, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

8. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ e no Tema 158 do STF, em observância ao princípio da legalidade.

9. A fração mínima de 1/3 pela tentativa é adequada, considerando que houve inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso.

10. A pena privativa de liberdade deve ser mantida, com correção de ofício da pena de multa para 07 (sete) dias-multa, em observância ao critério proporcional.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da pena de multa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 68 e 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 990.859/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­msio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jose Rikelvy Ferreira dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do vetor da culpabilidade da primeira fase da dosimetria e recondução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO.

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 30115533 - Págs. 3 a 6):

Da materialidade

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, em especial destaque pelo auto de apresentação e apreensão, a declaração da vítima e testemunhas, dando conta do bem que foi subtraído mediante grave ameaça; e a própria confissão do réu.

Da autoria

Em análise minuciosa dos autos, vislumbro provas suficientes, tanto na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, que indicam ser a condenação, medida que se impõe, senão vejamos: A vítima, BRUNA LETÍCIA RODRIGUES, narrou, reconhecer o réu como a pessoa que roubou seu aparelho celular. Afirmou que entrou no ônibus no final da linha, e estava indo para o trabalho, e quando já estava quase perto de seu trabalho, que estava quase para descer, o denunciado entrou no ônibus por trás. Estava sentada, e o denunciado entrou por trás e já veio direto na sua direção. O denunciado falou que era um assalto, que era para passar o celular, mas ele não mostrou nenhuma arma, ou a agrediu, apenas puxou seu aparelho celular que estava na sua mão. O denunciado continuou no ônibus. A ofendida puxou o celular das mãos do acusado, e pediu ajuda para as outras pessoas no interior do coletivo e eles seguraram o denunciado. Uma senhora ligou para a polícia, e falaram que tinha uma viatura próxima. O motorista do ônibus conseguiu encontrar essa viatura, que estava na Batista Campos, e lá eles falaram que chamariam outra viatura para poder resolver. Conseguiu puxar o celular de volta, pois o réu permaneceu com ele nas mãos, alguns segundos após o roubo. Foi o denunciado quem puxou o celular de suas mãos. Sentiu-se intimidada pelo réu quando ele falou que era um assalto, pois se assustou. Havia poucas pessoas no ônibus, porque já era um caminho que o ônibus já estava retornando para voltar de onde ele veio. Reagiu por não ter pensado muito na hora, e teve essa reação, pois tinha acabado de comprar o celular, e aí como percebeu que ele portava apenas uma bolsa e estava com as mãos livres, puxou seu celular de volta.

A testemunha CLÁUDIO MURILO ATHAYDE DA SILVA , policial civil, afirmou não ter presenciado o fato, pois só viu quando o réu foi apresentado na delegacia de polícia. Reconhece o acusado como a pessoa apresentada. Não conhecia o réu antes do fato. O réu, em juízo, confessou parcialmente os fatos, narrando que apenas puxou o celular das mãos da vítima, negando que tivesse anunciado o roubo. Apenas pediu para a vítima entregar o celular, e depois puxou das mãos dela. Logo em seguida, a vítima puxou o celular de suas mãos. In casu, restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que o denunciado foi o responsável pelo anúncio do assalto, bem como subtraiu o pertence da vítima mediante o emprego de grave ameaça. Isto sendo comprovado pelo depoimento uníssono da vítima, bem como pela própria confissão do denunciado, posto que afirmou em juízo ter afirmado em juízo e na delegacia de polícia que disse para a vítima dar o celular para ele. Obviamente, ainda que o denunciado negue ter ameaçado a vítima, a conduta de um homem que se aproxima de uma mulher desconhecida, no interior de um coletivo, e afirma para ela entregar seu aparelho celular, age de forma ameaçadora. Aliado a isso, o denunciado, logo em seguida, retirou o aparelho celular das mãos da vítima.

FURTO - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO

A Defesa, em memoriais, requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sob a alegação de que ocorreu "in casu" furto por arrebatamento, em que não houve violência ou grave ameaça mas, apenas, um ato direcionado ao bem para retirá-lo da posse da vítima.

Analisando os autos, em especial a declaração da vítima, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, é uníssono o discurso de que o réu, para a execução do crime, foi em direção à vítima, disse que era um assalto e tomou o celular da mão da mesma. A vítima foi clara em afirmar que, ao menos a priori, se sentiu intimidada; resolvendo reagir apenas quando percebeu a aproximação das outras pessoas e que o réu permanecia parado com o celular na mão. Dessa forma, não há dúvidas de que, no presente caso, a violência restou configurada, mesmo não tendo o arrebatamento causado lesão à vítima, é esse o entendimento dos tribunais, conforme se vê nas ementas abaixo transcritas:

(...)

Observa-se, assim, que a tese da defesa de desclassificação de roubo para furto por arrebatamento não se sustenta, motivo pelo qual a REJEITO.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

a)

dos relatos uníssonos da vítima, narrando que foi abordada pelo ora apelante, dentro de um coletivo, que anunciou o assalto, exigindo a entrega do celular, sentindo-se intimidada;

b)

Depoimento do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu;

c)

Confissão parcial do ora recorrente, confirmando que é o autor dos fatos, em que pese alegar que, apenas, tomou o celular da ofendida, sem anunciar o assalto.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito do art. 157,
caput
, do CP.

Destaco que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021), (STJ - AgRg no AREsp: 2465687 SP 2023/0349493-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024).

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ainda, que
o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 30115533 - Págs. 6 a 8):

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu considero negativa, uma vez que este abordou a vítima dentro de coletivo público em horário de pico e na presença de várias pessoas; o que demonstra elevada ousadia no agir. Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência.

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar; Circunstâncias do fato criminoso são normais para o tipo; Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e, por considerar negativa a culpabilidade; aumento a pena mínima em 1/6 e fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa. Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão, prevista no art.65 do CP. Tendo em conta que não milita em desfavor deste nenhuma causa agravante da pena, nessa fase da dosimetria, diminuo a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu. Contudo, reconheço que o causa de diminuição de pena da tentativa, pelo que reduzo a pena em 1/3, totalizando a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, em razão da quantidade de pena aplicada; de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB, em casa penal competente.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL, vez que o crime foi praticado com grave ameaça contra a pessoa.

SUSPENSÃO DA PENA Incabível, vez que a pena foi superior a 02 (dois) anos de reclusão.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, verifico que o fundamento utilizado é idôneo e concreto - prática do delito dentro de coletivo, local de grande circulação e pessoa, que eleva a periculosidade da ação -, não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de roubo no interior de transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base, devido à maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

7. A subtração de bens de vítimas distintas, mesmo em um único contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, não configurando crime único.

8. A decisão agravada foi mantida, pois a dosimetria da pena e a condenação por concurso formal de crimes estão em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de roubo no interior de transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base. 2. A subtração de bens de vítimas distintas caracteriza concurso formal de crimes, não configurando crime único."

(AgRg no HC n. 990.859/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Na segunda fase, corretamente
, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo realizada a diminuição correlata, contudo, aos limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido, preservando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a minorante da tentativa, sendo aplicada a fração mínima de 1/3.

Destaco que a fração está adequada, sobretudo, porque houve a inversão da posse do bem

(STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Desse modo, a pena definitiva de ficar em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Corrijo, de ofício, a pena de multa para 07 (sete) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, corrijo a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026